Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ROTA E CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 20H NA CHEGADA AO DESTINO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 203,89 (duzentos e três reais e oitenta e nove centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, que o voo de ida foi desviado para o aeroporto de Viracopos, que permaneceu por horas dentro da aeronave após o pouso sem receber informações, que foi realocado em novo voo para Congonhas, o que resultou num atraso de mais de cinco horas, que o voo de volta foi cancelado e foi reacomodado em voo saindo de Viracopos no dia seguinte, que precisou se deslocar via terrestre, que não recebeu auxílio material e chegou ao destino com quase vinte e uma horas de atraso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 75367098).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que não foi provada a condição climática alegada pela recorrida. Aduz que houve grave falha no serviço prestado, que houve longo atraso na chegada nos dois trechos, que não recebeu qualquer auxílio e que a sua bagagem foi devolvida danificada. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que o voo foi alterado pelas condições climáticas e que provou a sua tese. Defende que forneceu auxílio ao recorrente e o reacomodou no próximo voo disponível, que não há dano moral a ser indenizado e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. Apesar dos fundamentos lançados na sentença proferida na origem, a análise dos autos revela que não restou provada a ocorrência de evento climático que justificasse a necessidade de mudança de rota do voo de ida e o cancelamento do voo de volta, isso porque os prints de tela juntados pela parte recorrida com a finalidade de demonstrar o registro das condições climáticas são dos dias 09/03/2025 e 16/02/2025, consoante se verifica nos Ids n. 75367073, pág.10, e 75367073, pág. 17, o que diverge das datas dos fatos, 09/12/2024 e 16/12/2024.
9. Logo, sendo incontroversos o atraso e o cancelamento dos voos e não havendo prova da existência de causa excludente, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. Em relação ao alegado dano na bagagem, cumpre observar que não foi atribuído valor ao prejuízo, tampouco formulado pleito específico em relação ao ressarcimento, de modo que não há que se falar em reforma nesse ponto.
11. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que as falhas no serviço contratado pelo recorrente que resultaram nas longas horas de espera a que foi submetido, que somadas superam vinte horas, e na necessidade de cumprir um trecho do percurso via terrestre, ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, resultando em violação aos direitos da sua personalidade. Portanto, imperioso que haja reparação.
12. Quanto ao valor, levando em consideração o auxílio parcial prestado pela recorrida e atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o montante da indenização por danos morais (nível de gravidade, condições pessoais das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o recorrente, valor corrigido pelo IPCA a partir desta data (sumula 362 do STJ) e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.